Tribunal: TJMT
Processo: 0001492-97.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001492-97.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARAUJO COMERCIO DE LENHAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.355.139/0001-71 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), WELLINGTON MOURA DE MORAES - CPF: 031.261.341-57 (APELADO), IVONETE LOPES DA TRINDADE ARAUJO - CPF: 978.891.481-00 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – ENCARGOS CONTRATUAIS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – APÓS O AJUIZAMENTO APLICA-SE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. “
n
o período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
” (AgInt no REsp n. 1.384.384/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

2.
“
Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação
” (TJMT - 2a Câmara Cível - RAC no 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no
0001492-97.2018.8.11.0039
), ajuizada pelo apelante contra ARAUJO COMERCIO DE LENHAS E SERVICOS LTDA. e outros, julgou procedente a pretensão inicial “
para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado no Contrato que instrui a inicial, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do descumprimento da parcela com vencimento em 25/10/2017, que ocasionou o saldo devedor em 31/05/2018, do referido contrato e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. 183413678 – pág. 200).

A apelante sustenta que “
o contrato ajuizado previa a aplicação da comissão de permanência no caso de inadimplemento
”, de modo que o Magistrado se equivocou ao substituí-la pela aplicação do índice IGPM e juros moratórios de 1% ao mês; assevera que “
a comissão de permanência fora aplicada isoladamente,
(motivo pelo qual)
entende a requerente não haver problema na sua manutenção
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença e fixada corretamente a condenação deferida, aplicando-se a comissão de permanência ao valor do título (cf. Id. no 183413678 – pág. 203/211).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 183413678 – pág. 248/254).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024